Tribunal: TJSP
Processo: 1010424-36.2019.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravada é portadora de Leucemia Mieloide Aguda e desde 2017 vem se submetendo a intensos tratamentos de combate à doença, já tendo sido submetida à quimioterapia e transplante de medula - Existência de ação judicial anterior que garantiu o tratamento da doença no

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravada é portadora de Leucemia Mieloide Aguda e desde 2017 vem se submetendo a intensos tratamentos de combate à doença, já tendo sido submetida à quimioterapia e transplante de medula - Existência de ação judicial anterior que garantiu o tratamento da doença no hospital IBCC - Agravante não comprovou que possui em sua rede credenciada hospital apto a oferecer o tratamento necessitado - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no
1010424-36.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, é agravada DANIELA ASSUNÇÃO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010424-36.2019.8.26.0223/50000 - D
2
Voto n. 34222
Agravo Interno n. 1010424-36.2019.8.26.0223/50000
Agravante : Plano de Saúde Ana Costa Ltda.
Agravado
: Daniela Assunção da Silva
Comarca
: Guarujá
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator
que negou seguimento ao recurso - Inconformismo -
Desacolhimento - Parte agravada é portadora de Leucemia
Mieloide Aguda e desde 2017 vem se submetendo a intensos
tratamentos de combate à doença, já tendo sido submetida à
quimioterapia e transplante de medula - Existência de ação
judicial anterior que garantiu o tratamento da doença no
hospital IBCC - Agravante não comprovou que possui em sua
rede credenciada hospital apto a oferecer o tratamento
necessitado - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Plano de
Saúde Ana Costa Ltda. contra a decisão de fls. 418/424, que negou
seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que a decisão
merece reforma porque o hospital pretendido não é habilitado ao
plano da agravada, razão pela qual é impossível o custeio e
reembolso integral segundo as normas contratuais legais. Alega
que não houve recusa para o tratamento, mas recusa para
atendimento naquele nosocômio e, no caso de utilização da rede
referenciada para o plano de saúde contratual, é autorizado sem
qualquer ônus à agravada. Afirma que não restou configurada
qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou à honra da
agravada e, portanto, não cabe qualquer indenização por danos
morais. Requer o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010424-36.2019.8.26.0223/50000 - D
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro que a presente decisão monocrática tem
respaldo no art. 168, § 3o, c.c. o art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
É caso de ratificar os fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“Daniela Assunção da Silva, qualificada nos autos,
ingressou com ação de obrigação de fazer, cumulando pedido de
indenização por danos morais contra Ana Costa Ltda.
Alegou, em síntese, ser portadora de Leucemia Mieloide
Aguda, e que as partes firmaram contrato de prestação de
serviços na modalidade Plano de Saúde.
Ocorre que desde 2017 vem se submetendo a intensos
tratamentos de combate à doença, já tendo sido submetida à
quimioterapia e transplante de medula.
Em setembro de 2019 sentiu-se mal e foi diagnosticada
com suspeita da doença nos pulmões. A ré negou a internação
no Hospital IBCC, onde realizou todos os tratamentos anteriores,
sob o argumento de que tem condições de atender à demanda
por seus próprios meios. Permaneceu internada no hospital de
propriedade da ré, recebendo alta médica em 10/10/2019.
Em 18/10/2019 seu quadro de saúde apresentou piora,
e novamente procurou o Hospital IBCC, entretanto, mais uma vez
a ré negou autorização para a internação naquela unidade
especializada, mais uma vez sob o falso argumento de que
possui equipe especializada para atendimento à autora.
Houve indicação médica para internação no Hospital
IBCC (fl. 6), local adequado para prestar o melhor atendimento à
autora.
Pediu a concessão de tutela de urgência para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010424-36.2019.8.26.0223/50000 - D
4
determinasse à ré que autorizasse a internação no hospital
especializado indicado na inicial, sob pena de multa.
Ao final, além da confirmação da decisão concessiva da
tutela de urgência, pediu a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais. Juntou documentos. (...)
Quanto ao mérito, o processo já apresenta elementos
suficientes para o seu julgamento no estado em que se encontra,
nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo
desnecessária a dilação probatória.
Conforme relatório médico de fl. 6, e de acordo com a
contestação, é incontroverso que a parte autora, beneficiária do
plano de saúde da ré, foi indicada para internação no Hospital
IBCC, após internação anterior mal sucedida realizada no
hospital da requerida, sob a justificativa médica de que se fazia
necessário tratamento com antibioticoterapia, ampliado esquema
imunossupressor, já que a DECh pulmonar não parecia estar
controlada, e necessidade de investigação com LBA, com
pesquisas adequadas.
Fez referência, ainda, aquele relatório de fl. 6, à
internação anterior no hospital da ré, na qual ocorreram “...
pesquisas inadequadas visto não ser possível, muitas vezes,
realizar as adequadas investigações em um hospital que não tem
expertise em paciente gravemente imunossuprimido, quando se
realizou somente a pesquisa e cultura de BAAR”.
Tais fatos, diga-se, não foram impugnados pela
requerida.
O contrato celebrado pelas partes se trata de plano de
saúde, que abrange serviços e artefatos fundamentais para a
recuperação e manutenção mínima de condições ideais de saúde
(e até mesmo sobrevivência) do segurado.
Com base nessa filosofia temos que eventual exclusão
de cobertura sobre procedimento como o pleiteado pela autora
deve ser caracterizada como abusiva, já que é certo que o
mesmo não se trata de hipótese estética ou para simples deleite
da paciente, mas sim essencial para o tratamento preciso de
doença, impondo a necessidade de utilização do que há de mais
moderno e eficaz para o seu combate. Ainda mais quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010424-36.2019.8.26.0223/50000 - D
5
aqueles ofertados diretamente pela ré foram ineficazes, como é o
caso dos autos.
Não se nega ser possível, em contrato de plano de
saúde, estabelecer restrições no que se refere aos riscos
cobertos. Mas, para tanto, faz-se necessário atender os
princípios da boa fé objetiva (ex.: informação) e da função social
do contrato. Não atendidos, a restrição torna-se abusiva,
justamente por fugir da sua finalidade social de garantir ao seu
contratante uma prestação de serviços médico-hospitalares
adequados.
Exclusão de garantia contratual dessa natureza deve
ser considerada abusiva, pois o que se pretende garantir, com o
contrato celebrado, globalmente falando, é a saúde, e o
consumidor, se assim não se entender, ficará exposto a diversas
manobras tendentes a ampliar o rol de exclusões de cobertura.
Ressalta-se que o Código de Defesa do Consumidor
considera
excessiva
a
vantagem
que
restringe
direitos
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar o objeto ou o equilíbrio contratual. (art. 51, § 1o, II do
CDC). Assim, a exclusão de um procedimento por não estar em
uma lista da ANS, ou de exclusões contratuais de procedimentos,
é cláusula abusiva e, como tal, inválida ainda mais porque não
cabe ao plano de saúde, à ANS (cuja lista é apenas uma
referência para os planos de saúde, servindo apenas para a
orientação dos prestadores dos serviços), ao contrato ou a
“jornadas de direito da saúde” avaliar o que é mais adequado
para o tratamento de um paciente, mas sim ao médico de
confiança deste que, para todos os efeitos, caso esteja agindo
com imprudência, negligência ou imperícia, poderá responder
civilmente pelos prejuízos que der causa pela sua conduta
(inclusive perante à seguradora que custear os procedimentos
indevidamente indicados por esse profissional).
Tal entendimento é reforçado pela Súmula 102 do
TJ/SP e pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo respectivamente: (...)
Certo, portanto, o dever de custeio pela seguradora,
inclusive pela falta de comprovação pela ré de que o hospital em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010424-36.2019.8.26.0223/50000 - D
6
que pretendia internar a autora tem as mesmas condições de
prestar o atendimento necessário no caso concreto. Infrutífero na
primeira internação, relembre-se.
Por fim, também temos presente a responsabilidade
objetiva da requerida pelos danos provenientes da sua atividade,
como quando da indevida recusa de cobertura. Ainda mais no
caso em questão, pois é certo que a mencionada recusa de
cobertura foi capaz de trazer à autora danos de ordem subjetiva,
em especial de fundo emocional, por conta de toda
vulnerabilidade que já ostentava pelo seu debilitado estado de
saúde - que certamente se agravou pela angústia e incerteza
quanto ao risco de não receber o tratamento que necessitava.
Tal situação supera o mero aborrecimento de rotina e
não se justifica nem sob o ponto de vista de fundada dúvida
contratual da requerida, cabendo indenização em importe que
repare o sofrimento do autor sem que isso lhe cause indevido
enriquecimento.
Respeitado o entendimento contrário, não se trata de
mero inadimplemento contratual a atitude que impõe ao doente
grave a necessidade de buscar judicialmente o cumprimento dos
deveres por parte da ré, exaustivamente reconhecidos na
jurisprudência.
Diante disso, considerando as circunstâncias dos fatos,
a extensão da gravidade do ocorrido e a capacidade econômica
das partes, fixo em R$15.000,00 o valor do dano moral a ser
indenizado pela requerida à autora.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos de
Daniela Assunção da Silva contra Plano de Saúde Ana Costa
Ltda. para, tornando definitiva a tutela de fls. 83/84, condenar a
requerida a autorizar e custear as despesas necessárias à
internação e ao tratamento da autora no Hospital IBCC Instituto
Brasileiro do Controle do Câncer, incluindo exames e pesquisas
indicados no relatório de fl. 6, pelo prazo e na quantidade
estipulados pela equipe médica responsável, sem limitação
semanal, mensal ou anual de sessões, sob pena de incorrer na
multa já estabelecida na decisão de fls. 83/84. Condeno a ré,
ainda, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010424-36.2019.8.26.0223/50000 - D
7
a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido
monetariamente e com a incidência de juros legais mensais de
mora a contar da publicação desta sentença. Consequentemente,
JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Condeno a requerida no pagamento
de honorários advocatícios (que fixo em 20% do valor da
condenação), custas e despesas processuais” (v. fls. 295/299).
E mais, em que pesem as teses recursais, nota-se que
em ação judicial anterior este Egrégio Tribunal de Justiça já tinha
garantido à autora o tratamento da doença que a acomete há
anos no hospital discutido, qual seja, o Hospital IBCC (Processo
n. 1006442-14.2019.8.26.0223). É dizer, a abusividade da
cobertura por tal entidade hospitalar é mais do que patente, pois
não comprovado pela requerida que possui em sua rede
credenciada hospital apto a oferecer o tratamento necessitado
pela requerente. Pelo contrário, a beneficiária se submeteu à
tentativa de tratamento em hospital próprio da requerida.
Contudo, não recebeu atendimento adequado (fls. 6), concluindo-
se, pois, que deve ser garantido à autora a continuidade do
tratamento no Hospital IBCC, preservando-se a finalidade do
contrato firmado entre as partes, que é a garantia da saúde da
beneficiária.
E os danos morais são incontestes, mormente
considerada a reiteração na abusiva negativa de cobertura do
serviço médico-hospitalar em discussão.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, deve ser
fixado com moderação, atento o magistrado para as condições
financeiras da vítima e do ofensor. Não cabe ao Poder Judiciário,
por um lado, fixá-lo em valor exageradamente elevado,
permitindo o enriquecimento ilícito da vítima. Não pode, por outro
lado, arbitrá-lo em valor insignificante que estimule o agressor a
reiterar a prática ilícita. Na correta advertência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “não pode contrariar o bom senso,
mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório” (RT
814/167).
Assim, o valor arbitrado na sentença (R$ 15.000,00) é
apto a compensar os transtornos e constrangimentos suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010424-36.2019.8.26.0223/50000 - D
8
pela autora, em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, descabendo falar em
redução.
Equivocada a ré quanto ao pedido recursal de não
fornecimento de medicamento, pois não foi determinada pela r.
sentença o custeio específico de nenhuma medicação.
Mantém os honorários advocatícios de sucumbência,
fixados com razoabilidade pelo MM. Juízo de origem. Aliás, não
cabe a majoração pelo trabalho realizado em grau recursal, haja
vista a fixação no teto estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Em suma, a r. sentença não merece nenhum reparo.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto contra
esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A decisão de fls. 418/424, que negou seguimento ao
recurso, bem analisou os requisitos legais previstos na legislação
processual.
Sendo
assim,
a
fragilidade
dos
argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator